Tribunal: TJPA
Processo: 0047001-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047001-04.2011.8.14.0301
APELANTE: LOTUS ADMINISTRACAO LTDA - EPP, CONDOMINIO DO EDIFICIO QUINTA DE EVORA

APELADO: JOAO VASCONCELOS DE ANDRADE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU EVENTUAL ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LOTUS ADMINISTRACAO LTDA - EPP, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 3434510, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Para a configuração da responsabilidade civil mister concorram quatro elementos: (I) a conduta comissiva ou omissiva do agente (II) a existência de dano; (III) o nexo de causalidade entre ambas e; (IV) a culpa. Ausentes tais elementos, não resta configurado o ato ilícito e, consequentemente, não existe o dever de reparação, a teor dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Configurada a responsabilidade civil dos réus/apelantes impõe-se a manutenção da sentença de procedência.

2 – Hipótese dos autos em que evidente a conduta ilícita, qual seja: a cobrança indevida e vexatória de débito já pago e o consequente dever de indenizar pelos danos morais causados.

3. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

A embargante aduz, resumidamente, a ausência da prática de ato ilícito e a inexistência dos danos morais, de forma que não estariam preenchidos os requisitos necessários à responsabilidade civil. Requer o pronunciamento expresso sobre os artigos supostamente violados para efeito de prequestionamento da matéria.

Sem contrarrazões (ID 3559239).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de novembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, o embargante sequer aponta haver obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser corrigido, se restringindo a discutir o mérito da demanda, de forma que entendo não assistir razão ao embargante.

Ademais, da simples leitura do acordão recorrido se verifica a exposição clara e fundamentada das razões pelas quais houve a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais. No julgado, ressaltou-se, com clareza, o preenchimento dos requisitos necessários à responsabilização civil.

Na realidade, o que pretende o embargante é a reapreciação de questões já aventadas e decididas no acórdão, o que é vedado.

Assim, como os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostra-se imprescindível que a parte inconformada demonstre a existência de contradição, omissão, dúvida ou obscuridade, o que não ocorreu no presente caso.

Ora, o que se infere do argumento manejado pelo embargante é o seu descontentamento com o resultado do julgamento do recurso de Apelação, o que, por si só, não autoriza a oposição dos aclaratórios, posto que, como já dito, inviável a utilização dos mesmos para reapreciação de matéria já decidida.

Caso o embargante discorde da fundamentação expendida no acórdão embargado, deveria sua irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

Outrossim, ressalto que foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico, a tese do prequestionamento ficto, de forma que a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, conforme o artigo 1.025 do NCPC, abaixo transcrito:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, ante a inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 10 de dezembro de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/12/2020